Tribunal: TJDFT
Processo: 0742082-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742082-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: KÁTIA CELESTE GONÇALVES COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL AFASTADA. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL PELA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.688/93 E DA MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada para afastar a prejudicial de prescrição e definiu como base de cálculo os valores apresentados pela Contadoria Judicial. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento para reconhecer a prescrição, decotar o valor a maior e para alterar o índice de correção monetária. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Prejudicial de prescrição afastada. Prejudicial afastada. 3. O título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 790. Assim, deve ser aplicada, no cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservadas tais diretrizes. 5. Quanto à correção monetária, é necessário observar o disposto no REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), considerando a condenação judicial de natureza tributária e a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros encargos, conforme já fixado no acórdão da ação coletiva. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para decotar ao excesso de execução e limitar a devolução dos valores devidos à título de contribuição previdenciária até a vigência da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 9o do Decreto 20.910/32, sustentando que está fulminado pela prescrição o direito ao cumprimento individual de sentença coletiva. Defende que a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva, e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença. Discorre sobre os Temas 515 e 877, ambos do STJ. Assevera que não obstante a tese defendida, não há dispositivo legal que autorize a compreensão de que o prazo prescricional ficou suspenso durante todo o curso da execução coletiva ou até a decisão que determinou o desentranhamento do pedido de individualização. Afirma que a suspensão do prazo prescricional, até o trânsito em julgado da ação coletiva, somente é admitida quando a legitimidade do sindicato está em discussão, o que não aconteceu no caso dos autos. Enfatiza, portanto, estar prescrito o direito da parte contrária ao cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada em julho de 2019, uma vez que o título exequendo transitou em julgado em abril de 1998, não havendo que se falar em interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de execução coletiva, pois tal interrupção apenas é admitida quando há discussão acerca da legitimidade do Sindicato exequente. Ressalta, outrossim, que, ainda que se entenda pela interrupção, certo que esta retomou a correr pela metade a partir do ato interruptivo que foi a citação válida na execução coletiva, que ocorreu no ano de 2010, sendo inegável o transcurso do prazo recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 9o do Decreto 20.910/32, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "A tese da prescrição da execução coletiva também foi afastada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 2011.00.2.0056342, julgado pela 2a Turma Cível deste TJDFT, e, apesar de interposto recurso especial pelo ora agravante naqueles autos, não foi concedido efeito suspensivo. Como bem salientado na decisão interlocutória agravada, o requerido não apresentou nenhum documento que comprove a concessão de efeito suspensivo. Assim, considerando que o recurso especial citado está pendente de julgamento e que não houve revisão da decisão que afastou a prescrição, prevalece o entendimento de que a pretensão deduzida no cumprimento coletivo de sentença não está prescrita. Além disso, o argumento de prescrição quanto ao cumprimento individual da sentença coletiva também não procede, pois com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores. Com isso, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do Código Civil – CC), devendo ser observada no caso, em interpretação sistemática, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. Nesse sentido, os substituídos têm o prazo de dois anos e meio após o último ato do processo que interrompeu a prescrição para optar pelo ajuizamento da ação individual” (ID. 36954534). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). 3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/10/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016